Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. IPTU. ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Afirma que pretende promover a alteração do cadastro imobiliário para inclusão do seu nome como responsável pelo pagamento de IPTU. Esclarece que não consta registro em cartório do imóvel. Pugna pela reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido para transferência de titularidade do cadastro fiscal, que se encontra em nome de terceiro, que jamais integrou a cadeia possessória. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o imóvel tem matrícula e que não há óbice em registrar o instrumento particular no cartório. Esclarece que há execuções fiscais em curso contra o espólio, sendo que algumas delas se referem ao imóvel em questão. Para que os herdeiros façam a transferência para a recorrente é necessário o pagamento do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e a Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCD. Requer a manutenção da sentença.

5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

6. Na forma do art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A alteração dos dados do contribuinte é regulada pela instrução normativa No 04, de 26 de abril de 2017, a qual dispõe acerca dos documentos necessários para que possa ser possível alterar os dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, mediante requerimento administrativo. Assim, para os casos de imóveis sem registro em cartório de registro de imóveis, são exigidos um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel.

7. A recorrente não reúne os requisitos legais para figurar no cadastro imobiliário como responsável pelo imóvel indicado. De outra parte, o art. 123 do CTN é expresso em consignar que salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. A recorrente não colacionou os documentos exigidos pelo Fisco para alteração do responsável pelo pagamento do IPTU, razão pela qual não é possível impor ao Distrito Federal a alteração do cadastro imobiliário para incluir a recorrente como contribuinte por decisão judicial.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo princípio da equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.